Tribunal: TJPA
Processo: 0005593-98.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº: 0005593-98.2018.8.14.0006
.
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.
APELADO: DOUGLAS PATRICK FAVACHO DA LUZ
.
DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
.
SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO INDICAM QUE A POSSE DA DROGA SE DESTINAVA AO SEU USO PRÓPRIO, NÃO AO TRÁFICO, NÃO HÁ NENHUMA TESTEMUNHA QUE TENHA PRESENCIADO O ACUSADO VENDENDO, OFERECENDO OU TRAFICANDO DROGAS, POR QUALQUER OUTRA CONDUTA, SENDO CERTA APENAS A POSSE DA DROGA, A QUAL PODE CONFIGURAR TANTO O USO QUANTO O TRÁFICO.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de uso (artigo 28, da Lei nº 11.343/06)
.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias nove a dezesseis do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº: 0005593-98.2018.8.14.0006.
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.
APELADO: DOUGLAS PATRICK FAVACHO DA LUZ.
DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
DOUGLAS PATRICK FAVACHO DA LUZ
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 28/29), que desclassificou o crime de tráfico de entorpecentes, para o delito de uso próprio
.

Na
denúncia
(fls. 02/04), o representante do Ministério Público narrou que no dia 30/04/2018, por volta das 09:00 horas, no bairro Distrito Industrial, o policial militar Raimundo da Cruz estava de serviço acompanhado dos militares Eduardo Guedes e Moises Pereira, quando avistaram o denunciado na companhia de um colega. Pelo fato de o denunciado já ser contumaz na prática de delitos os policiais resolveram fazer uma abordagem de rotina. No momento da revista pessoal foi encontrado em poder do denunciado 16 petecas vulgarmente conhecidas como ¿limõezinhos¿ de maconha. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Em suas
razões recursais
(fls. 30/35), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja afastada a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 37/40), a Defensoria Pública opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 49/52), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, devendo ser reformada a sentença para que o apelado seja condenado pelo crime de tráfico de drogas
.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância desclassificou o crime de tráfico de entorpecentes para o delito de uso próprio, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que as provas indicam que a posse de droga pelo réu, no caso, destinava-se ao seu uso próprio, não ao tráfico. Não há nenhuma testemunha que tenha presenciado o acusado vendendo, oferecendo ou traficando drogas, por qualquer outra conduta, sendo certa apenas a posse da droga, a qual pode configurar tanto o uso quanto o tráfico, conforme o caso concreto.

Explico, a materialidade do delito veio comprovada pelo Laudo Toxicológico de fl. 14 do IPL, comprovando a apreensão de 16 embalagens feitas com papel alumínio, pesando 20,80g, da substância conhecida como maconha
.

A autoria, contudo, não foi comprovada, uma vez que analisando detidamente o interrogatório perante a autoridade policial, bem como os depoimentos dos agentes responsáveis por sua prisão, conclui-se que a quantidade de droga apreendida em poder do denunciado é compatível com tese apresentada pela Defesa, de que a mesma se destinava ao consumo.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:
¿A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não - culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência¿. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 - destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Esse foi o ponto fulcral que conduziu o magistrado sentenciante a decidir pela desclassificação do crime de tráfico ao delito de uso próprio, sendo imperioso, aqui, reproduzir o trecho da diretiva apelada, que, a propósito, adoto como razão de decidir,
verbis:
¿(...) Também não se pode perder de vista que o acusado é primário e portador de bons antecedentes, circunstância que também militam em seu favor e que deve ser sopesada com o fito de aferição da real destinação da droga apreendida em seu poder. Por fim, deve-se observar que inexistem, nos autos, qualquer prova ou indícios de que a droga apreendida de fato se destinaria à mercancia de forma que merece credibilidade a confissão do acusado, inclusive as testemunhas de acusação não indicaram que qualquer circunstância que indiquem estar comercializando substância entorpecente.
As diretrizes acima analisadas são exatamente as constantes da Lei nº 11343/06 para configuração ou não da destinação da droga para uso pessoal: Art. 28. (...) (...) § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Verifico que a quantidade de droga foi pequena apreendida foi de quantidade mínima, de modo a se concluir que, provavelmente, não se destinava ao tráfico.¿.
(Destaques no original).

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que o recorrido estava traficando drogas
.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório no crime de tráfico de entorpecentes,
uma vez que

não há nenhuma testemunha que tenha presenciado o acusado vendendo, oferecendo ou traficando drogas, por qualquer outra conduta, sendo certa apenas a posse da droga, a qual pode configurar tanto o uso quanto o tráfico, conforme o caso concreto.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO OU RESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS À CONDENAÇÃO. CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Deve-se manter a absolvição do réu pelo crime de porte de arma de fogo, quando o quadro probatório revela-se frágil, vacilante e insuficiente para a formação de juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência. 2. Assim, diante da insuficiência de provas hábeis a sustentar um possível decreto condenatório, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, APL nº 0001042-77.2010.814.0401, Secretaria Única de Direito Penal, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Publicado em 05/08/2020).

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação ao crime de tráfico, devendo a desclassificação a imputação feita ao apelado, para aquela tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.363/06, ser mantida.

Sendo assim, em que pese o judicioso parecer do Ministério Público,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão desclassificatória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora